Tribunal: TJSP
Processo: 1007949-88.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais - Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Alegação de que a autora descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escola - Falta de definição clara sobre o conceito no contrato – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré.
2. Negativação do nome da aluna pelo agente financeiro - Dívida que deveria ter sido quitada pela

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais - Obrigação de fazer c.c. indenizatória - Alegação de que a autora descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escola - Falta de definição clara sobre o conceito no contrato – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré.
2. Negativação do nome da aluna pelo agente financeiro - Dívida que deveria ter sido quitada pela ré - Transtornos que ultrapassam o mero dissabor - Dano moral – Ocorrência – Redução ou majoração da indenização – Descabimento – Montante bem fixado, de acordo com as circunstâncias do fato, da autora e das rés.
3. Disponibilização à autora de intercâmbio e pós graduação – Cabimento – Cumprimento da oferta veiculada em folheto de publicidade, sem ressalva quanto a tratar-se de mera carta de intenção – Improvimento dos apelos principal e adesivo.